Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717774-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS AGRAVADO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740401-93.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, alegando erro na atualização do débito, pois teria sido aplicada taxa de correção diversa da SELIC, que, segundo ele, seria a adequada. Argumenta ainda que os valores penhorados têm natureza alimentar, por se referem a honorários advocatícios, e, portanto, seriam impenhoráveis. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora apresentada no primeiro grau de jurisdição. Preparo recolhido no ID 71867276, ID 71886732 e ID 71886733. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 231756063 – autos de origem): Trata-se de Impugnação à penhora no rosto dos autos da ação 0719512-56.2024.8.07.0020 e ao cumprimento de sentença, na qual o executado alega excesso de execução, em decorrência de erro no cálculo quanto à incidência da taxa de correção do débito (ID 222776832). Sustenta que o crédito objeto daqueles autos corresponde a honorários advocatícios, os quais têm natureza alimentar. Discorre sobre a natureza alimentar e a impenhorabilidade dos honorários advocatícios. Afirma que o valor correto da dívida é de R$ 9.613,92, utilizando-se a taxa SELIC. Colaciona jurisprudência para sustentar suas argumentações. Ao final, requer a baixa da penhora efetivada; o reconhecimento do excesso de execução; subsidiariamente, que a penhora seja mantida apenas sobre eventuais valores que venham a ser adjudicados ao executado; e a condenação do exequente em honorários advocatícios. Manifestação do exequente, ID 226467845. Encaminhado os autos à Contadoria Judicial, foi apresentada a planilha de ID 228729994, na qual consta como valor atualizado do débito, até o mês de março de 2025, o montante de R$ 15.846,40. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se da sentença de ID 122336073, prolatada em 22/04/2022, que o ora executado foi condenado a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao exequente, a título de compensação por danos morais, corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento (data da prolação da sentença), e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (ato ilícito praticado em 23/01/2021, conforme documento comprobatório de ID 108744473). Em face da sucumbência, o ora executado foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Iniciada a fase satisfativa, decorreu in albis o prazo para pagamento voluntário da obrigação, incidindo multa de 10% e, também, honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Assim os fatos, observe-se que a planilha de ID 228729994, apresentada pela Contadoria Judicial, traz a atualização do débito principal até o mês de março de 2025, acrescido das demais verbas sucumbenciais, nos estritos termos da sentença de mérito, acrescido, ainda, das verbas pelo descumprimento (multa de 10% e honorários de 10%), totalizando o montante de R$ 15.846,40. Dessa forma, não há como acolher a tese do executado quanto ao excesso de execução, eis que utilizou, na atualização dos seus cálculos, índice diverso do fixado na sentença, matéria esta, inclusive, já debatida e transitada em julgado e, portanto, preclusa. Quanto à impugnação à penhora no rosto dos autos da ação 0719512-56.2024.8.07.0020, verifica-se do documento de ID 219987139, que o executado propôs ação de cobrança de honorários advocatícios em face do espólio de Nilton Vieira, em razão de contrato assinado com o de cujo quando em vida, em 07/07/2000. Entretanto, o documento de ID 132202279 noticia que, de 24/07/2000 a 24/09/2020, o executado esteve suspenso do exercício profissional da advocacia. Logo, a princípio, eventual retribuição por eventual serviço prestado por força do aludido contrato não tem natureza de honorários advocatícios. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 222776832, apresentada pelo devedor. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados, mantendo-se o feito suspenso. Considerando o princípio da duração razoável do processo, eleito pela Constituição Federal como direito fundamental, que de tratar de norma fundamental de Processo Civil, a inexistência de prazo específico na hipótese de o cumprimento de sentença depender do julgamento de outra causa (art. 921, I, c/c art. 313, V, "a", ambos do CPC), a questão deve ser resolvida a partir da interpretação sistemática da norma processual, da qual se extrai que, em havendo prejudicialidade externa, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, consoante art. 313, § 4o, do CPC. Intimem-se. Consoante alegado pelo agravante, haveria excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos de atualização do débito teriam sido elaborados com a aplicação de índice de correção monetária diverso da taxa SELIC, a qual, segundo sustenta, seria o índice adequado ao caso. Entretanto, ao se examinar os autos de origem, verifica-se que tal alegação não merece prosperar. Na fase de conhecimento, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Determinou-se expressamente que esse montante fosse corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da prolação da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a data do evento danoso. Além disso, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 122336073 – autos de origem). Posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que procedeu à atualização do débito conforme os critérios estabelecidos no título executivo judicial. A memória de cálculo elaborada pelo órgão técnico observou, de forma precisa e fiel, todos os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado (ID 228729994 – autos de origem). Em outras palavras, os valores foram devidamente corrigidos pelo INPC, tal como determinado, sem a utilização de qualquer outro índice ou taxa de correção. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou distorção que sustente a alegação de excesso de execução. Dessa forma, resta evidente a consonância entre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e os critérios estabelecidos na sentença exequenda. A tentativa do agravante de afastar a aplicação do INPC, pretendendo a incidência da taxa SELIC, representa indevida rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que não se admite na fase de execução. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.606.648/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'. (art. 507 do CPC). 2. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Art. 502 do CPC). 3. Caso a executada pretendesse, na fase de cumprimento de sentença, fazer incidir a taxa SELIC como fator de atualização do débito, deveria recorrer de decisões que versaram expressamente a respeito da matéria, e não após inúmeros atos processuais, como o levantamento do valor penhorado e a homologação lançada sobre o cálculo do valor atualizado da dívida. 4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1944880, 0738880-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021. (Acórdão 1967710, 0751611-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Dessa maneira, diante da ausência de fundamentos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir os cálculos apresentados, impõe-se o reconhecimento de sua correção e conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso de execução. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de maio de 2025 17:52:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador